Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0026938-50.2016.8.07.0018) requerido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, extinguiu o cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 179247197 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 185650212 dos autos de origem). Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 57251517), a agravante/exequente alega, em síntese, a preclusão da matéria concernente ao regime de precatórios a que estaria sujeita a agravada/executada. Ao fim, requer, preliminarmente, o reconhecimento da conexão entre o presente agravo de instrumento e o de n.° o 0720383-83.2023.8.07.0000. No mérito, propugna pelo conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, bem como deferido o imediato levantamento dos honorários sucumbenciais e remetidos todos os valores destinados à agravante/exequente ao juízo universal (processo n.° 0716446-88.2021.8.07.0015). Preparo aos ID’s 57251522 e 57251521. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, é assente o entendimento de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.) (destacou-se) Dessa forma, com fundamento no princípio da singularidade recursal, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora